Tribunal: STF
Processo: ARE 1566762
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CELETISTAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Município de Itajaí, reconhecendo a competência da Justiça comum para processar e julgar ação coletiva ajuizada por servidores públicos municipais contratados sob o regime celetista, na qual se pleiteiam reflexos de horas extraordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demanda proposta por servidores públicos municipais celetistas contra o Município de Itajaí, visando ao pagamento de reflexos de horas extras, deve ser processada e julgada pela Justiça comum ou pela Justiça do Trabalho; e (ii) se, em razão da data de prolação da sentença de mérito, anterior à publicação da ata de julgamento do tema 1.143, seria aplicável a modulação dos efeitos definida por esta Corte, de modo a manter o processo na Justiça do Trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta Corte firmou entendimento de que compete à Justiça comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação de natureza jurídico-administrativa, mesmo quando submetidos ao regime celetista. Tal orientação foi reafirmada no tema 1.143 da repercussão geral (RE 1.288.440/RG, Rel. Min. Roberto Barroso), no qual se fixou a tese de que “a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 4. Quanto à modulação dos efeitos do tema 1.143, não se verifica afronta ao entendimento firmado por esta Corte. A modulação visa a preservar na Justiça do Trabalho apenas os processos em que já houvesse sentença de mérito até a data de publicação da ata de julgamento (12.7.2023). Ainda que a sentença nos autos tenha sido proferida anteriormente, a matéria objeto da ação (reflexos de horas extras em relação jurídico-administrativa) atrai a competência da Justiça comum, de modo que a aplicação da modulação não altera o resultado, tampouco invalida a decisão monocrática proferida nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido” (eDOC 75 – ID: 4a87b48a)  



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à modulação de efeitos realizada no julgamento do tema 1.143 da repercussão geral. 



    Alega-se que a modulação dos efeitos do tema 1.143 determinou a manutenção da competência da Justiça do Trabalho dos processos quando a decisão de mérito tiver sido proferida antes de 12.07.2023.



    Argumenta-se que o Acórdão ratificou que o vínculo entre substituídos e administração pública foi por meio de contrato celetista, admitiu que a sentença de mérito na Justiça do Trabalho foi proferida em 16/08/2022, isto é, muito antes da data de publicação da ata de julgamento do Tema 1143 em 12/07/2023 (eDOC 76 – ID: 87152f6b, p. 4).  



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. 



    De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, sobretudo do julgamento do RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF.



    Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.  



    À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente